Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA MENOR DE QUATORZE ANOS DE IDADE. VIOLÊNCIA PRATICADA PELO GENITOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente, no caso, do vínculo que mantém com o ofendido, que é seu filho e era menor de 14 (quatorze) anos quando sofreu maus-tratos praticado por seu genitor.
2. Inviável a absolvição do recorrente, quanto ao crime de maus-tratos, quando comprovado nos autos que o apelante bateu na cabeça e nas costas da vítima, deixando-lhe hematomas no corpo, bem como quebrou seu aparelho celular, tão-somente por estar jogando um jogo no aparelho celular e não ter ouvido quando o recorrente lhe chamou, conforme foi comprovado pela prova oral e pelas fotografias acostadas aos autos, configurando o uso incorreto e excessivo do seu jus corrigendi.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos que que evidenciam intenso sofrimento emocional demostrado pela vítima, que afirmou que ficou ansiosa e depressiva após o uso imoderado dos meios de correções praticados por seu genitor.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da vítima.
5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de isenção de custas processuais, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 136, § 3o, ambos do Código Penal (maus-tratos contra pessoa menor de quatorze anos de idade), à pena de 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, e fixada a condição de participar de curso destinado a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).